Tribunal: TJPA
Processo: 0136113-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136113-08.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO ELCIO LIMA IKETANI, JOCELIO EDI DE LIMA IKETANI, SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0136113-08.2016.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTES: JAIRO ÉLCIO LIMA IKETANI, JOCÉLIO EDI DE LIMA IKETANI, SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: LEONARDO MAIA NASCIMENTO – OAB/PA 14871, PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA 18950 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17657

EMBARGADO: DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADA: LUANE XIMENES NOGUEIRA – OAB/PA 26554

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS E DEVEDOR SOLIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta por Denari Fomento Mercantil Ltda., mantendo a exequibilidade do título extrajudicial representado por contrato de fomento mercantil firmado entre as partes;

2.Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando: (i) a impossibilidade de responsabilização de devedor solidário sem sua anuência expressa nos aditivos contratuais; e (ii) a ausência de título executivo, ante a falta de assinatura de duas testemunhas no contrato;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não examinar (i) a ausência de anuência expressa do devedor solidário aos aditivos contratuais; e (ii) a ausência de título executivo por falta da assinatura de duas testemunhas no contrato de fomento mercantil;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente os fundamentos apresentados pelas partes, não se verificando omissão ou contradição nos pontos alegados;

5. Quanto à ausência de assinatura das testemunhas, o julgado reconheceu que, embora ausente essa formalidade, a jurisprudência tem mitigado tal exigência em casos de contratos assinados pelas partes e que demonstram a relação jurídica obrigacional de forma inequívoca, como no caso concreto;

6. No tocante à alegação de ausência de anuência do devedor solidário nos aditivos, o voto condutor assentou que a solidariedade decorre da própria cláusula contratual inicial e que os aditivos, por tratarem de prorrogações e reajustes, não descaracterizam a obrigação já assumida;

7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria de mérito decidida sob prisma desfavorável à parte embargante;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura de testemunhas em contrato firmado entre as partes não impede, por si só, a sua exequibilidade quando há outros elementos hábeis à caracterização do título executivo. 2. A solidariedade prevista na cláusula contratual inicial não exige nova anuência expressa nos aditivos para sua eficácia perante os devedores solidários.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, 1022, 1025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAIRO ÉLCIO LIMA IKETANI, JOCÉLIO EDI DE LIMA IKETANI e SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0136113-08.2016.8.14.0301, que deu provimento ao recurso interposto por DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial representado por contrato de fomento mercantil, com seus aditivos.

Sustentam os embargantes a existência de omissões no julgado, especificamente quanto à ausência de anuência expressa dos devedores solidários nos termos aditivos contratuais, em afronta à cláusula 10, § 1º, do contrato de fomento mercantil; e à inexistência de título executivo, por falta de assinatura de duas testemunhas, como exigido pelo art. 784, III, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID Num. 27401209.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de anuência dos devedores solidários. Não tem razão. Observa-se que o acórdão analisou suficientemente a questão. Ficou assentado que a solidariedade decorre de cláusula expressa no contrato inicial, sendo plenamente aplicável aos aditivos que lhe dão continuidade, independentemente de nova manifestação de vontade, sobretudo quando inexistente cláusula contratual que condicione a eficácia dos aditivos à assinatura de todos os devedores solidários. O parágrafo segundo da cláusula 10 do contrato, inclusive, prevê a manutenção da responsabilidade solidária ainda que os aditivos não estejam assinados por todos.

No que tange à ausência de assinatura de testemunhas no contrato, o acórdão igualmente enfrentou o tema. Conforme assentado, embora o art. 784, III, do CPC estabeleça como requisito para a configuração do título executivo a presença de duas testemunhas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reconhecido a validade executiva de contratos assinados pelas partes, com expressa assunção de obrigações líquidas, certas e exigíveis, sobretudo quando acompanhados de documentação complementar (como cheques e borderôs), o que se verifica nos presentes autos.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se os presentes embargos de mera rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

Assim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada passível de ser sanado nesta via recursal, mantendo-se a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 15/08/2025